Tribunal: TJES
Processo: 5015894-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015894-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA QUARTEZANI DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDOS PARTICULARES DESATUALIZADOS. AUSÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTEGRAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DO INSS. INCAPACIDADE LABORAL E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. URGÊNCIA MITIGADA PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por segurada contra decisão que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do INSS, indeferiu tutela de urgência para restabelecimento de benefício de auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os laudos médicos particulares apresentados são suficientes, em tutela de urgência, para afastar a conclusão administrativa do INSS de inexistência de incapacidade laborativa; (ii) estabelecer se há verossimilhança quanto ao nexo causal entre as patologias psiquiátricas alegadas e a atividade laboral, apta a caracterizar o benefício como auxílio-doença acidentário; e (iii) determinar se o decurso de tempo entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação fragiliza o requisito do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença exige comprovação de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, nos termos dos arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/1991.

Os atos administrativos do INSS gozam de presunção de veracidade e legitimidade, somente afastável por prova capaz de demonstrar que a segurada se encontrava, ou ainda se encontra, incapacitada para o trabalho.

Laudos médicos particulares, embora relevantes, não desconstituem isoladamente, em cognição sumária, a conclusão da perícia administrativa que apontou a não constatação de incapacidade laborativa.

A ausência dos processos administrativos integrais, especialmente do laudo pericial do INSS relativo ao pedido indeferido em 2025, impede a aferição adequada dos fundamentos da decisão administrativa e enfraquece a probabilidade do direito.

Documentos médicos majoritariamente datados de 2019 são extemporâneos para comprovar incapacidade na data de cessação do benefício, em janeiro de 2021, ou na atualidade.

A incapacidade alegada demanda prova mais robusta ou perícia judicial produzida sob o contraditório, sobretudo porque a demanda originária ainda se encontra em fase de instrução.

A natureza acidentária do benefício pleiteado carece de verossimilhança porque o extrato do CNIS indica que o benefício anteriormente concedido era da espécie 31, auxílio-doença previdenciário, e não da espécie 91, auxílio-doença acidentário.

O perigo de dano mostra-se fragilizado porque o benefício foi cessado em janeiro de 2021 e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2025, circunstância que mitiga a alegação de urgência extrema.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
RITA QUARTEZANI DOS SANTOS
contra decisão (ID 78787241) que, nos autos da Ação Previdenciária nº 5007501-03.2025.8.08.0047, ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento de benefício de auxílio-doença.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a farta documentação médica colacionada aos autos, notadamente laudos psiquiátricos, comprova de forma inequívoca a sua incapacidade laboral, decorrente de quadro crônico de Transtorno do Pânico (CID F41.0) e Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID F41.2); (ii) que a patologia possui nexo causal com sua atividade habitual de cozinheira, o que confere ao benefício o caráter acidentário; e (iii) que a natureza alimentar da verba e a necessidade de custeio de medicamentos e de sua própria subsistência configuram o
periculum in mora
.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, e inexistindo novos elementos ou informações,mantenho os mesmos fundamentos de minha decisão preambular, já adiantando que não há motivos para reforma da decisão agravada.

Narra a autora, em sua exordial, que, na qualidade de segurada, exerceu a função de cozinheira, atividade que alega ter contribuído para o desenvolvimento de um quadro psiquiátrico crônico. Afirma que esteve em gozo de auxílio-doença (NB 625.597.465-4) até 13 de janeiro de 2021 e que, ao postular novo benefício em 21 de janeiro de 2025, teve seu pedido indeferido pela autarquia sob o fundamento de "Não constatação de Incapacidade Laborativa". Sustenta, contudo, que permanece incapacitada para o trabalho, conforme laudos médicos que a acompanham desde 2018 e que diagnosticam Transtorno do Pânico (CID F41.0) e Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID F41.2) , patologias que teriam nexo causal com as elevadas demandas físicas e emocionais de sua profissão.

Na forma disposta nos artigos 59 e 60 da Lei n.º 8.213/91: "
o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
"; e “
O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e
enquanto ele permanecer incapaz
.”.

Esclareço que existe, em favor da autarquia previdenciária, a presunção de veracidade e legitimidade de seus atos administrativos, a qual somente pode ser infirmada por prova da demonstração de que a agravante se encontrava, ou ainda se encontra, incapacitada para o trabalho.

No caso vertente, a pretensão liminar se ampara em laudos médicos particulares, os quais, embora relevantes, não possuem, nesta fase processual, o condão de, isoladamente, desconstituir a conclusão da perícia administrativa que o agravante alega ter sido realizada pelo INSS em 21/01/2025, e que supostamente atestou a "
Não constatação de Incapacidade Laborativa
".

A petição inicial encontra-se instruída de forma deficitária, porquanto a agravante não colacionou aos autos os processos administrativos integrais, referentes ao NB 6255974654 cessado em 24/02/2021, e especialmente, aquele relativo ao pedido indeferido em 2025, notadamente o laudo pericial do INSS que concluiu pela "Não constatação de Incapacidade Laborativa".

Ainda que ultrapassados meses após minha decisão liminar nesta instância, a demanda originária ainda se encontra em estágio de instrução, sequer tendo sido realizada a perícia judicial ainda,
ou colacionado o dossiê previdenciário da agravante.

Ademais, a maior parte dos elementos colacionados aos autos, embora indiquem um histórico de tratamento psiquiátrico, datam do ano de 2019 [ID 16104593, fls. 31 a 38], sendo, portanto, extemporâneos para comprovar a alegada incapacidade no momento da cessação do benefício (13/01/2021) ou na atualidade.

A suposta incapacidade da agravante demanda prova mais robusta ou pericial que demonstre, sob o crivo do contraditório, que está efetivamente impedida de trabalhar, sem a qual não se tem por autorizada a concessão, ainda mais de forma liminar, do benefício almejado.

Por fim, a própria natureza do benefício pleiteado — auxílio-doença
acidentário
— carece de verossimilhança neste momento, porquanto o extrato do CNIS demonstra que o benefício anteriormente concedido à agravante era da espécie 31 (auxílio-doença previdenciário), e não 91 (acidentário), o que,
a priori
, afasta o nexo causal com a atividade laboral reconhecido administrativamente.

Por fim, o requisito do
periculum in mora
mostra-se fragilizado, uma vez que o benefício foi cessado em janeiro de 2021, e a presente ação foi ajuizada somente em setembro de 2025, o que denota um decurso de tempo considerável, a mitigar a alegação de urgência extrema que a medida excepcional exige.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.